Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704787-78.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GABRIELA RAMOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, ID n°. 53642271, que resolveu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Na petição de ID n.o 56103316, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requer a substituição processual por ter recebido o crédito, objeto da presente demanda, por meio de cessão. Alternativamente, pugna pelo ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015. DECIDO. A relação processual não se completou, portanto não se aplica o art.109, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2o da mesma disposição legal, DEFIRO a inclusão da requerente como assistente litisconsorcial. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão designada. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador